Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-47.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002852-47.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POÇOS ARTESIANOS – FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL –ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – BENS PÚBLICOS DOS ESTADOS – COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM E LEGISLATIVA CONCORRENTE – LEGITIMIDADE DO ESTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As águas subterrâneas são bens públicos pertencentes aos Estados (art. 26, I, da CF).

2. Competência material comum entre todos os entes da federação praticar atos com o escopo de proteger o meio ambiente (art. 23, VI, da CF).

3. Competência concorrente entre a União, Distrito Federal e Estados, legislarem sobre a conservação da natureza e recursos naturais (art. 24, VI, da CF).

4. Considerando que as águas subterrâneas são bens públicos pertencentes aos Estados, aliado às competências material e legislativa, não há como afastar a legitimidade do Estado de Mato Grosso do presente caso, onde se discute o dever de fiscalizar atos relacionados à perfuração de poços artesianos.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Civil Pública no 1002852-47.2018.811.0040, julgou procedente
os pedidos contidos na inicial para condenar

o Município de Sorriso, com a colaboração dos órgãos do meio ambiente do Estado de Mato Grosso, a fiscalizar os imóveis com poços artesianos perfurados na cidade de Sorriso, apontados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA e pela concessionária Águas de Sorriso nos relatórios acostados à inicial, averiguando se referidos poços possuem outorga válida emitida pelos órgãos ambientais do Estado.

Em suas razões recursais (Id. 136934964), argumenta o Apelante que é competência exclusiva do Municípios em fiscalizar obras de instalação de poços artesianos, uma vez que o saneamento é assunto de interesse local, bem como ausência de omissão do Estado de Mato Grosso.

Alega ainda a necessidade do Município de Sorriso de integrar o polo passivo da demanda.

Logo, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 136934967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 140607686.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para fiscalizar obras de poços artesianos no Município de Sorriso.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual, por sua agente signatária, requer:

1)
a concessão da tutela de urgência, independentemente de justificação prévia ou contestação, determinando ao réu ESTADO DE MATO GROSSO que, imediatamente, cumpra a obrigação de fazer consistente em fiscalizar os imóveis detentores de poços artesianos ou tubulares na cidade de Sorriso-MT, apontados pela SEMA (vide fls. 263/266 e fls. 301/304) e pela concessionária Águas de Sorriso (fls. 277/292 e fl. 313), com o intuito de averiguar se os poços artesianos ou tubulares possuem outorga válida emitida pela SEMA, adotando o necessário para cobrar dos proprietários a regularização ambiental dos poços artesianos ou tubulares que não possuem outorga da SEMA ou que esta esteja vencida, bem como impor o efetivo tamponamento/lacramento dos poços artesianos ou tubulares não regularizados, com a consequente prestação de informações nos autos, mediante relatório detalhado do constatado no local;

2)
o deferimento de força policial, se necessário (inciso VII do art. 139 do CPC);

3)
a imposição de
multa diária
pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – instituído no art. 13 da Lei no 7.347/85, incidindo a referida multa da data em que se configurar o descumprimento;

4)
A citação do ente público réu a fim de que tome conhecimento dos termos da presente ação e, querendo, conteste-a;

5)
em sendo necessário, a produção das provas admitidas em direito, depoimento pessoal, testemunhal, juntada de documentos novos, realização de perícia ambiental, se for o caso, e outras a serem especificadas no momento processual adequado, não se olvidando acerca do requerimento de inversão do ônus da prova;

6)
o regular prosseguimento do feito, até a sentença final de procedência, com a confirmação da tutela de urgência e, consequentemente, seja o ente público réu condenado à obrigação de fazer consistente na fiscalização dos imóveis detentores de poços artesianos ou tubulares na cidade de Sorriso-MT, apontados pela SEMA (vide fls. 263/266 e fls. 301/304) e pela concessionária Águas de Sorriso (fls. 277/292 e fl. 313), com o intuito de averiguar se os poços artesianos ou tubulares possuem outorga válida emitida pela SEMA, adotando o necessário para cobrar dos proprietários a regularização ambiental dos poços artesianos ou tubulares que não possuem outorga da SEMA ou que esta esteja vencida, bem como impor o efetivo tamponamento/lacramento dos poços artesianos ou tubulares não regularizados;

7)
para efeitos do art. 319, VII, do CPC, o Ministério Público não se opõe à realização de audiência de conciliação/mediação, com a finalidade de possibilitar às partes a resolução amistosa do conflito.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

A sentença foi prolatada em 04/10/2021 e contém a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para
CONDENAR

o Município de Sorriso
, com a colaboração dos órgãos do meio ambiente do Estado de Mato Grosso, a fiscalizar os imóveis com poços artesianos perfurados na cidade de Sorriso, apontados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA e pela concessionária Águas de Sorriso nos relatórios acostados à inicial, averiguando se referidos poços possuem outorga válida emitida pelos órgãos ambientais do Estado.

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER, o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, afastando a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Termos em que pede deferimento.

A rigor da técnica processual, faltaria ao Apelante interesse recursal, ante à ausência de sucumbência, uma vez que a sentença CONDENOU apenas o Município de Sorriso na obrigação de fiscalizar
os imóveis com poços artesianos perfurados naquela municipalidade.

O Estado de Mato Grosso apenas colaborará no ato de fiscalizar, conforme claramente consignado na parte dispositiva da sentença recorrida e acima transcrita.

No entanto, para evitar futura alegação de excesso de rigorismo processual, bem como em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o do Código de Ritos, passo ao enfrentamento da questão propriamente dita.

De acordo com as regras de conhecimento comum ao homem médio, poço artesiano nada mais é do que a exploração ou utilização de água subterrânea.

Desta forma, as águas subterrâneas são bens públicos pertencentes aos Estados, a teor do que dispõe o art. 26, I, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

Ainda no plano constitucional, tem-se que é competência material comum entre todos os entes da federação praticar atos com o escopo de proteger o meio ambiente, conforme disciplina o art. 23, VI, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Além da competência material (ou seja, praticar atos), tem-se também a competência concorrente entre a União, Distrito Federal e Estados, legislar sobre a conservação da natureza e recursos naturais, conforme preconiza o art. 24, VI, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Nesse norte, considerando que as águas subterrâneas são bens públicos pertencentes aos Estados, aliado às competências material e legislativa, não há como afastar a legitimidade do Estado de Mato Grosso do presente caso, onde se discute o dever de fiscalizar atos relacionados à perfuração de poços artesianos.

Em situação semelhante, assim já decidiu recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – TAMPONAMENTO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS COM BASE EM DECRETOS MUNICIPAIS – ILEGALIDADE – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO LEGISLAR SOBRE MATÉRIA NÃO OUTORGADA A ESTE ENTE PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Discute-se na presente Remessa Necessária a nulidade de processo administrativo que determinou o tamponamento de poço de captação de água com base em legislação municipal. 2. Considerando que as águas subterrâneas incluem-se entre os bens estaduais (art. 26, inc. I, da CF/88 e art. 7, inc. II da Constituição Estadual), ao Estado de Mato Grosso do Sul compete conceder a outorga para extração de água por poço semiartesiano, sem prejuízo da fiscalização do Município da regularidade da utilização do recurso natural em comento, conforme competência material comum disposta no art. 23, inc. VI, da Constituição da Republica. 3. Configura ato ilegal a exigência de tamponamento de poço de captação de água, se o ente público não possui competência para tal exigência. 4. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJ/MS. Remessa Necessária Cível n. 0809649-84.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 27/08/2020, p: 08/09/2020)

No plano infraconstitucional, a legislação ordinária reforça a competência legislativa e material acima mencionadas.

Cito, à título de exemplificação, a competência dos Estados e do Distrito Federal, outorgar e fiscalizar as obras referente a utilização de recursos hídricos, conforme art. 30, I, da Lei no 9.433/97, a qual institui a política de recursos hídricos, e assim está redigido,
in verbis:

Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência:

I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos;

Além da lei federal, há legislação estadual, a qual estabelece expressamente que a exploração de águas subterrâneas (como é o caso de poços artesianos) no Estado de Mato Grosso depende de outorga a ser emitida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), conforme estabelece os art. 20 e 23, ambos da Lei Estadual no 9.612/2011,
in verbis:

Art. 20 A utilização das águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso dependerá da outorga emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

(...)

Art. 23 Aquele que pretender perfurar poço tubular no Estado de Mato Grosso, deverá protocolar na SEMA projeto de perfuração que conterá obrigatoriamente os dados solicitados conforme formulário específico disponibilizado pela SEMA.

No que tange à alegação de necessidade do Município de Sorriso em figurar no polo passivo da demanda, tal alegação é frágil e pueril, pois o Município compareceu em juízo e apresentação a sua respectiva contestação, conforme se infere no Id. 136937685.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024